Tribunal: TJSP
Processo: 1058436-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Compra e venda – Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer – Relação de consumo – Alegação de venda casada – Não configuração – Contratos pactuados livremente – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058436-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALÉRIA
NEVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., VIA VAREJO S/A e USS
SOLUÇÕES GERENCIADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTE: VALÉRIA NEVES DOS SANTOS
APELADAS: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., MAPFRE SEGUROS
GERAIS S.A., VIA VAREJO S.A., USS SOLUÇÕES
GERENCIADA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Compra e venda Ação de indenização por danos
morais cumulada com obrigação de fazer
Relação de
consumo Alegação de venda casada Não configuração
Contratos pactuados livremente
Sentença integralmente
mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 44.703
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 598/603, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais cumulada com obrigação de fazer relativa a compra e venda.
Apela a autora a fls. 605/618, buscando a reforma
da decisão. Sustenta que restou evidente a prática de venda casada praticada
pelas rés em conluio com a Via Varejo S.A. Invoca o Código de Defesa do
Consumidor. Afirma que quando realizou a compra da televisão descrita na
inicial foi levada a contratar seguro de vida e da casa, além de cartão de
crédito. Alega que os valores lançados na fatura do cartão de crédito são
relativos ao prêmio dos seguros contratados e que nas apólices de seguro
constam a logomarca da requerida Via Varejo S.A. (Casas Bahia), e como
segurados a ré Mapfre Seguros Gerais S.A. Afirma que os contratos de seguro
foram vendidos pela Via Varejo, mas cada um corresponde a seguro diferente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
3
contratado com seguradoras ou prestadoras de serviço diferentes. Aduz que
os valores pagos a uma não foram pagos a outra, concluindo-se que há várias
cadeias de consumo. Afirma que cabe a condenação solidária de todas as
empresas rés que fizeram parte da cadeia de consumo. Prequestiona a
matéria.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
cumulada com obrigação de fazer relativa a compra e venda.
Narra a inicial que a autora se dirigiu ao
estabelecimento comercial da primeira requerida para comprar um aparelho
televisor, mas saiu da loja não somente com a televisão, mas também com
dois seguros e um cartão de crédito, configurando a prática de venda casada.
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39,
inciso I, reconhece como abusivo o condicionamento do fornecimento de
produtos ou serviços à contratação de outros, a operação que se conhece por
“venda casada”.
Pelos documentos acostados aos autos, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
4
não se verifica tal prática pelas requeridas, isto é, não há elementos que
evidenciem que a venda da televisão tenha sido condicionada à contratação
dos seguros, de forma que é impossível seu reconhecimento.
Foram assinados contratos diferentes para cada
compra (fls. 22/25, 26/34 e 35/38), todos pela própria autora, conforme
comprovam os documentos juntados aos autos.
Não há provas, no entanto, de que tenha havido o
condicionamento de uma compra a outra, o que caracterizaria a prática da
venda casada.
O que há nos autos é somente a contratação pela
autora dos serviços oferecidos pelas requeridas e a compra do televisor
apontado na inicial.
Vale reprisar a conclusão do i. magistrado de
primeiro grau:
A autora impugna a validade de contratos Casa
Protegida e Multiassistência. Todavia, há prova de que a autora aderiu a
cada qual dos referidos contratos (fls. 26/34 e 35/38).
Não está caracterizado vício de consentimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
5
haja vista a clareza dos instrumentos assinados pela autora e a ausência de
prova de que o vendedor de alguma forma fez promessa falsa. Também não
há indícios de venda casada (art. 39, caput, I, do CDC). Cada contrato foi
formalizado em instrumento próprio, diverso do instrumento da compra e
venda do televisor, com expressa discriminação de seu objeto e da
contraprestação devida pela parte autora, em respeito aos deveres de
clareza e ampla informação (art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC).
Os documentos juntados indicam de forma
inequívoca que a autora aderia a seguro de vida (Bilhete De Microsseguro
Casa Protegida Plano Master; fls. 26/32) e assistência técnica (Proposta e
Certificado de compra de serviço de Multiassistência; fls. 35/38). Desta feita,
válidos os contratos e exigíveis as cobranças.
Quanto ao contrato de cartão de crédito
celebrado com a ré Bradesco, a autora afirma que não recebeu o plástico,
tampouco efetuou o desbloqueio ou utilizou o cartão. Para provar a
celebração do negócio, a ré junta os documentos de fls. 163/164, que não
foram impugnados pela parte autora, que deixou de apresentar réplica. Não
está caracterizado vício de consentimento, haja vista a clareza do
instrumento assinado pela autora e a ausência de prova de que o vendedor
de alguma forma fez promessa falsa.
Também não há indícios de venda casada (art.
39, caput, I, do CDC). Cada contrato foi formalizado em instrumento próprio,
diverso do instrumento da compra e venda, com expressa discriminação de
seu objeto e da contraprestação devida pela parte autora, em respeito aos
deveres de clareza e ampla informação (art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC).
Os documentos juntados indicam de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
6
inequívoca que a autora aderia a proposta de emissão de cartão de crédito e
que houve utilização do cartão provisório para a compra em questão. Desta
feita, válido o contrato e exigível a cobrança. Consequentemente,
improcedente o pedido cominatório de emissão de boletos formulado contra a
ré Via Varejo. Ausente defeito na prestação do serviço, não há dever de
indenizar.
Nesse sentido já julgou essa Câmara:
Compra e venda de máquina de lavar roupas.
Declaratória de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais.
Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais Premiado com Assistência
Odontológica, Seguro de Vida Protegida & Premiada e Seguro para
Trabalhadores sem Comprovação de Renda. Venda casada. Não
demonstração. Conjunto probatório que evidencia que a autora aderiu
voluntariamente aos contratos de seguro. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006928-85.2014.8.26.0348; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/07/2016; Data de Registro: 29/07/2016)
Assim, de rigor, a integral manutenção da r.
sentença de primeiro grau.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade deferida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058436-65.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR